Tribunal: TJPA
Processo: 0002624-67.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002624-67.2019.8.14.0009

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO D EPENA PARA O ABERTO. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO, EM PATENTE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS N. 718 E 719, DO STF
: IMPOSSIBILIDADE.

1. a Alegação de inexistência de justificativa idônea, em que a simples verificação da reincidência não pode inviabilizar a aplicação do regime mais brando, não merece prosperar.

2. o status de reincidência do réu inviabiliza a fixação de regime menos gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, e § 3º, do Código penal, e da Súmula nº 269 do STJ, a qual preconiza: É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados à pena igualou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

PREQUESTIONAMENTO:
Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 11707387, que no dia
29 de março de 2019
, às 21h12min, na Delegacia de Polícia de Bragança – 6ª RISP, o Policial Militar Raimundo Messias de Oliveira Rodilha apresentou o denunciado
Francisco das Chagas Barbosa de Oliveira
, ora apelante, que trazia consigo 02 (dois) espelhos que subtraiu de uma academia de ginástica, inocorrendo assim na conduta penalmente tipificada como furto.

Segundo restou apurado, no dia do ocorrido, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas, quando foram avisados via rádio de que pessoas teriam capturado um homem suspeito de furto e dirigiram-se ao local para averiguar. Ao chegarem ao estabelecimento, constaram e identificaram o homem como sendo o ora apelante, com a vítima relatando que este teria, na companhia de um terceiro chamado “Sandro”, furtado 02 (dois) espelhos grandes de sua academia, enquanto o cumplice furtou 01 (um) ventilador e 01 (um) aparelho de som.

A vítima esclareceu ainda que no referido dia, por volta das 06h30min, da manhã, soube que a porta de entrada da academia fora arrombada, e uma vez lá percebeu o desaparecimento dos objetos anteriormente descritos. Por volta das 20h00min, estava no local trabalhando quando viu o apelante passar em frente ao salão com os objetos furtados e, ao questioná-lo, este não soube explicar a procedência dos objetos, razão pela qual a vítima acionou a polícia. Uma vez a guarnição presente, o apelante confessou a prática do ato criminoso.

Perante a Autoridade Policial, o apelante teria informado que já foi preso por 03 (três) vezes anteriormente pelo mesmo crime, e que estava foragido do Centro de Recuperação do Coqueiro. O apelante teria confessado ainda a prática do delito, aduzindo que arrombou a porta de entrada da academia com uma barra de ferro, e que ficou com os espelhos, e “Sandro” teria ficado com os demais objetos.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, inciso I, do código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
27 de maio de 2019
, ID 11707387, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
20 de outubro de 2021
, ID 11707411.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 30 de agosto de 2022, ID 11707469.

Em suas
razões recursais
, ID 11707473, a defesa requereu a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, por ser o mais adequado a situação fática do réu. Prequestionou a matéria suscitada para fins de eventual interposição de recurso ordinário e extraordinário nas Instâncias Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11707475, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 11995636, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Apelação Criminal
interposto em favor de
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 11707473, a defesa requereu a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, por ser o mais adequado a situação fática do réu. Prequestionou a matéria suscitada para fins de eventual interposição de recurso ordinário e extraordinário nas Instâncias Superiores.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO D EPENA PARA O ABERTO. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO, EM PATENTE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS N. 718 E 719, DO STF
:

Pugnou o apelante pela necessidade de fixação do regime aberto, ainda que reincidente, tendo em vista não haver na decisão ora objurgada fundamentação idônea para imposição do regime mais gravoso, nos termos das
Súmulas nº 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal
.

Adianto, todavia, que a presente insatisfação defensiva
não merece acolhimento
.

Depreende-se dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao aplicar o
regime semiaberto
, assim fundamentou:

“
(...). Em vista do comando contido no artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime SEMIABERTO.
” (ID 11707413).

No que diz respeito ao regime prisional fixado, a decisão
não merece reparos
.

A regra estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado
reincidente
deve iniciar o cumprimento de sua pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante, e essa tem sido posição dominante na doutrina e jurisprudência.

Não obstante, há entendimento mais temperado de que se deve atender às particularidades do caso, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena. Desse modo, sendo o apelante reincidente, mas condenado a pena inferior a quatro anos, a rigor sua situação não está definida. Fica então conferida ao poder discricionário do magistrado a fixação do regime prisional, que só não pode ser o aberto, por expressa vedação legal.

Ao fixar o regime prisional do réu
reincidente
, não pode o magistrado ficar adstrito somente à reincidência e ordenar a modalidade fechada para o cumprimento da pena, devendo, outrossim, examinar também o quadro de circunstâncias previsto no
artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
. Deve levar em linha de muita consideração as circunstâncias judiciais, quando plenamente favoráveis ao réu, como é o caso do presente recurso, conforme a
Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça - STJ
: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.”

Nesse sentido, confira-se a pertinente doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 10 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 340):

“
Atualmente, está em vigor a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’. Essa posição harmoniza-se com o entendimento de que penas curtas, quando cumpridas em regime fechado, somente deterioram ainda mais o caráter e a personalidade do sentenciado, produzindo mais efeitos negativos do que positivos. Por isso o entendimento do STJ permite que o magistrado, no caso concreto, emita juízo de valor acerca das condições pessoais do réu, valendo-se das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, para inseri-lo a despeito de reincidente, no regime semiaberto, mais condizente com penas não superiores a quatro anos
.”

Portanto, sendo as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis ao acusado e sendo a pena inferior a 04 (quatro) anos de prisão, mesmo tratando-se de
reincidente
,
é possível a determinação do regime semiaberto desde o início do cumprimento da reprimenda imposta
,
não sendo possível o aberto
, por expressa vedação legal.

Nesse sentido, verifica-se recente julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 2.
No caso, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ
.
Precedentes
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ -AgRg no HC 710.061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).
Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...). 2
. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, b, do CP
.
Além disso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias do delito e a valoração da qualificadora não utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado
. Deveras,
considerando a reincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desabonadoras, o Juízo sentenciante poderia até mesmo fixar o regime prisional fechado, com fundamento no art. 33 e 68 do CP
. 3. (...). 5. Writ não conhecido.
(STJ - HC 717.510/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).
Grifei

Nessa quadra, verifiquem-se os seguintes julgados dos
tribunais pátrios
:

Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 1. Pena privativa de liberdade – Regime inicial de cumprimento – Pena corporal de um ano de detenção – Pretensão de estabelecimento de regime aberto – Impossibilidade – Réu reincidente – Código Penal, art. 33, § 2.º, alíneas ‘a’ e ‘b’, e parágrafo 3.º – Existência de circunstâncias judiciais favoráveis, todavia, que autorizam o regime semiaberto, tal como estabelecido na sentença – STJ, súm. 269.

1.
Ao condenado reincidente que tem circunstâncias judiciais em seu favor, aplica-se o regime prisional semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade
. 2. (...). 3. Recurso desprovido.
(TJ-PR - 2ª Câmara Criminal - 0004498-65.2017.8.16.0021 - Rel.: Desembargador Rabello Filho -J. 14.03.2019).
Grifei

Apelação criminal. Furto Simples. Alteração de regime inicial. Reincidência. Súmula 269 STJ. Afronta às Súmulas 718 e 719 do STF. Inocorrência. Recurso Improvido.
Não cabe aplicação de regime mais brando que o semiaberto quando estiver caracterizada a reincidência e as circunstâncias judiciais favorecerem, ainda que a pena seja igual ou inferior a quatro anos, inteligência da Súmula 269 do STJ
. Não cabe alteração de regime inicial de cumprimento de pena semiaberto para um menos severo quando presentes os requisitos que o instituem, quais sejam, reincidência, quantidade de pena, circunstâncias judiciais e espécie de pena correspondente ao crime cometido, desse modo, não há infringência às Súmulas 718 e 719 do STF.
(TJ-RO - APL: 00007934320168220501 RO 0000793-43.2016.822.0501, Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 17/08/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 24/08/2016).
Grifei

Isso posto, é de se manter o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos da
Súmula nº 269 do STJ
.

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. decisão ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/02/2023